Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSENTE O RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO.
1. Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para revogar a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem, permanecendo o ônus probatório distribuído nos termos do art. 373, I do CPC.
2. A decisão monocrática indeferiu o pedido liminar e o agravante interpôs agravo interno. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento.
3. Consultando os autos principais, verifica-se a correlação entre a decisão proferida e a escorreita instrução processual. O prejuízo defendido pelo agravante é hipotético e destoa dos procedimentos adotados pelo juízo condutor do feito, que proferiu decisão saneadora para melhor direcionar a produção de provas. Por isso, percebo que acolher o agravo de instrumento neste momento processual não produz qualquer efeito concreto, já que a fase instrutória sequer se encerrou, de modo a ser possível ao juízo reavaliar todo o acervo probatório produzido nos autos originais.
4. A decisão proferida atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa e não significa cerceamento de defesa das partes rés. As partes poderão contar com o auxílio do perito judicial para melhor elucidar a questão fática. Aliás, percebe-se que o hospital apresentou petição indicando assistente técnico e apontando quesitos a serem respondidos pelo especialista.
5. Não se verifica a urgência e o erro de procedimento alegados, já que a decisão impugnada atende às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII).
6. Agravo de instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Agravo interno prejudicado.